Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-12.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600371-12.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600371-
12.2024.6.16.0068, que julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com
julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. (Direito de Resposta, nos
termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97, ajuizada por Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabô,
Coligação "Cascavel Unida e pra Frente" [Novo, PL, Agir, PRD, Republicanos, PSD] com
fundamento no artigo 96 da Lei nº 9.504/97, em razão de notícia veiculada no site de notícias online
"Preto no Branco". Alega-se que, que no dia 01/09/2024 foi publicada matéria intitulada "Podemos é
proibido de fazer propaganda para Renato Silva e Mecabô", de autoria do jornalista e colunista da
página Miguel Dias, cujo teria trazido afirmações inverídicas e distorcidas acerca de decisão
liminar judicial proferida pela 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, potencialmente capaz de causar
prejuízos à imagem e à sua campanha eleitoral. Informam que a matéria sugere, de maneira
equivocada, que os candidatos do Podemos estariam violando a fidelidade partidária ao ignorar o
candidato a prefeito Marcio Pacheco, agindo em desacordo com a legislação eleitoral. Além disso,
afirmam que a notícia traz informação sem fundamento no sentido de que teria havido decisão
judicial determinando a busca e apreensão de materiais de campanha por este motivo, o que não
seria verdade). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PB COMUNICACOES LTDA (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066578
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.326

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600371-12.2024.6.16.0068 – Cascavel
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
Num. 44066578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: PB COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Renato Silva, Henrique Antunes
Mecabô e Coligação “Cascavel Unida e Pra Frente” contra sentença do Juízo
da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente o pedido de
direito de resposta.

O recurso alegou que matéria veiculada pelo site “Preto no Branco” teria
distorcido os fatos, imputando aos recorrentes condutas não praticadas,
causando prejuízo à imagem e reputação, especialmente no contexto
eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de
conteúdo inverídico e ofensivo.

Limites da liberdade de expressão no âmbito eleitoral e seus reflexos na
campanha eleitoral dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
No caso em análise, a matéria publicada pelo site “Preto no Branco” utilizou
vocabulário acessível e foi considerada de cunho informativo e opinativo, sem
distorcer fatos de maneira a configurar ofensa direta ou inverdades flagrantes,
conforme o art. 58 da Lei nº 9.504/97 e o art. 57-D, caput, do mesmo
diploma.

Num. 44066578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

A liberdade de expressão prevalece quando não há prova inequívoca de dano
à honra e à imagem.

Segundo a jurisprudência do TSE, a mensagem para ser qualificada como
sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante sem controvérsias, o
que não ocorreu. A matéria também contextualizou questões políticas locais,
sem prejudicar diretamente os recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o
direito de resposta aos recorrentes.
Tese de julgamento: "A liberdade de expressão prevalece no contexto do
debate político, não se configurando direito de resposta na ausência de
ofensa direta ou de fato sabidamente inverídico."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 58, caput.

Lei nº 9.504/97, art. 57-D, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de
28.9.2010.

TRE, RECURSO ELEITORAL nº 060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, PSESS, 20/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44066578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO SILVA, HENRIQUE
ANTUNES MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE” (NOVO,
PL, AGIR, PRD, REPUBLICANOS, PSD), contra a sentença proferida pelo Juízo da 68ª
Zona Eleitoral de Cascavel que julgou improcedente o pedido de direito de resposta
formulado pelos recorrentes em face do site de notícias “PRETO NO BRANCO”, que teria
veiculado matéria intitulada "Podemos é proibido de fazer propaganda para Renato Silva
e Mecabô".

Nas razões do recurso, o recorrente alega que o site “Preto no Branco”
publicou matéria em que distorce os fatos, veiculando conteúdo inverídico, imputado aos
recorrentes condutas que não praticaram e decisões judiciais não preferidas, causando-
lhes prejuízo à imagem, honra, reputação e influenciando negativamente a campanha
eleitoral dos mesmos, em razão de que requer a concessão do direito de resposta. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso (ID 44019174).

Em contrarrazões, o recorrido assevera, em síntese, que publicou um artigo
de opinião para repercutir o fato de que os candidatos a vereador de uma Coligação estão
apoiando o candidato a prefeito de outra Coligação. Afirma, ainda, que da matéria se
constata o conceito genérico e do ser humano mediano. Sobre o uso da terminologia
busca e apreensão, afirma que isso não traz qualquer prejuízo aos recorrentes, visto que
a decisão de primeiro grau determinou que eles entregassem à Justiça Eleitoral os
materiais de propaganda irregular, não caracterizando ofensa à honra ou imagem.
Prossegue, apontando que a infidelidade partidária tem conexão com os fatos, porque se
refere às disputas e alianças políticas, facilmente compreensíveis pela população. Ao
final, requer o desprovimento do recurso (ID 44019178).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44033477).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da decisão proferida pelo
Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta requerido pelos ora recorrentes, em razão da veiculação de matéria com
conteúdo supostamente inverídico, que teria causando-lhes grave prejuízo à imagem,
honra e reputação, além de influenciar negativamente o eleitorado durante a campanha
eleitoral.

Os recorrentes alegam que o conteúdo veiculado é inverídico em razão,
sobretudo, de duas questões: i) não houve busca e apreensão, mas determinação judicial
para que os recorrentes entregassem à Justiça Eleitoral material de propaganda em
Num. 44066578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

desconformidade; e ii) a sentença não se refere à infidelidade partidária.

Segundo o site, ora recorrido, a matéria é jornalística e veicula informações
conforme suas fontes, inexistindo conteúdo inverídico, que macule a honra ou imagem
dos recorrentes. Em relação à utilização dos termos busca e apreensão e infidelidade
partidária, ressalta que a matéria não tem natureza jurídica e sim informativa, de forma
que as expressões foram utilizadas para a melhor compreensão do público leigo, não
maculando a honra e a imagem dos representados.

A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada pelo site “Preto no
Branco” se refere a conteúdo sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a imagem,
honra e reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo dos recorrentes.

A mensagem veiculada no Site “Preto no Branco”, no endereço eletrônico
https://pretonobranco.com.br/noticia/87492/podemos-e-proibido-defazerpropaganda-para-
renato-silva-e-mecabon é a seguinte:

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44019167):

“(...)

Inexiste mentira ou alteração dos fatos em relação ao noticiado. De fato, de
acordo com a decisão liminar proferida, os candidatos a vereador do
PODEMOS terão que entregar suas propagandas eleitorais à Justiça
Eleitoral, porque foram consideradas irregulares. Ainda, não há dúvidas de
que a representação apresentada cobrava daqueles representados a
fidelidade partidária e sobreveio decisão judicial determinando o recolhimento
do material.

Veja-se que não houve distorção dolosa dos fatos. Eventual falta de técnica
jurídica em relação à matéria publicada não permite que se conclua acerca da
existência de divulgação de fatos sabidamente inverídicos, ou cujo conteúdo
contenha afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa.

(...)

Assim, ausentes os requisitos legais, a improcedência do pedido é medida
que se impõe”.

Num. 44066578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

Em relação ao direito de resposta nas emissoras de rádio e nas redes sociais
na internet, o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, assim determina:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

Além disso, o art. 57-D do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos".

No caso, observa-se que não restou comprovado pelos recorrentes a
veiculação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado, capaz de macular a
honra ou a imagem dos recorrentes.

Segundo precedente do Tribunal Superior Eleitoral, “a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias” (TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 28.9.2010), o que não se vê nos autos.

Ao contrário, pelos documentos juntados ao processo, nota-se que a matéria
publicada pelo site “Preto no Branco” retrata, em linguagem coloquial, para o público
leigo, o que foi decidido no processo nº 0600381-25.2024.6.16.0143.
Num. 44066578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

Outrossim, segundo a matéria publicada no site recorrido, consta que “Em
Cascavel candidatos à vereança do Podemos terão que entregar suas propagandas à
Justiça Eleitoral”, ou seja, explicam que o material irregular será entregue à Justiça
Eleitoral. A utilização do termo “busca e apreensão”, ao final do texto, não apresenta
sentido jurídico e sim coloquial. Da mesma forma, quanto à expressão infidelidade
partidária, a qual refere-se à dissonância partidária e ao contexto político local, sem índole
depreciativa ou capacidade de macular a honra ou a imagem dos recorrentes.

Ressalta-se que a matéria publicada é de cunho jornalístico opinativo e foi
escrita com vocabulário acessível, não jurídico, pretendendo publicizar informações
referentes à decisão judicial, bem como contextualizar o leitor a respeito de questões
políticas e referentes às eleições que se aproximam, no Município de Cascavel.

Com isso, não se vê, no caso, fato sabidamente inverídico ou
descontextualizado, que caracterize ofensa à honra ou à imagem dos recorrentes,
tratando-se de exercício de liberdade de expressão.

Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo
sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024.
PERIÓDICO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do
município de Foz do Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que
julgou improcedente o pedido de direito de resposta.

O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local
teriam ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações
inverídicas e ofensivas.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento
de que as publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de
expressão.

O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao
direito de resposta e prejuízo à honra do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de
conteúdo ofensivo e inverídico em periódico local.

Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período
eleitoral.

Num. 44066578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático, assegurando a liberdade
de expressão.

O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não
configurada no presente caso.

A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi
demonstrado no caso em análise.

As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões
públicas ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando
ofensa direta ou conteúdo manifestamente inverídico.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do
pedido, destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato
sabidamente inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência
da demanda.

Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate
político, não se configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta
ou de fato sabidamente inverídico.

(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Deste modo, conclui-se pelo desprovimento do recurso, para que a sentença
seja mantida na íntegra, com o indeferimento do direito de resposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RENATO SILVA, HENRIQUE
ANTUNES MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE” (NOVO,
PL, AGIR, PRD, REPUBLICANOS, PSD), para o fim de manter hígida a sentença
prolatada pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente o
pedido.
Num. 44066578 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600371-12.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO, ELEICAO 2024
RENATO DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO, CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] -
CASCAVEL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962 - RECORRIDO: PB COMUNICACOES LTDA -
Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066578 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540698700000043018743
Número do documento: 24092413540698700000043018743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 09:47:16